Tribunal: STF
Processo: Rcl 49196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cintia Maria dos Reis e Cibele Maria dos Reis contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, que teria usurpado a competência desta CORTE ao deixar de remeter ao Supremo Tribunal Federal recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes. 
    Na inicial, as requerentes fazem as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    As Reclamantes ingressaram com ação para restabelecimento da pensão temporária por morte nos moldes da lei 3373/58, ao que foi deferido pelo juiz de primeira instancia, entretanto, as pensões que não foram pagas desde o requerimento administrativo. 
    Sob a pseudo ideia do magistrado, que a mãe das genitoras recebeu a pensão em sua totalidade, e o valor recebido se reverteu em proveito das filhas ora Autoras.
    Para tanto, o relator do Recurso Inominado da presente Turma Recursal, foi além! Juntou uma tela de sistema, onde continha um endereço residência da genitora, sendo o mesmo das autoras, como prova e sem conhecimento de nenhuma das partes.
    Diante da decisão, foram interpostos Embargos Declaratórios, os quais não foram aceitos. Logo após, foi interposto recurso para Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência. Ao que foi negado pelo Relator da Turma Recursal mineira.
    Interpostos Agravo com base no art. 1.042 do CPC, também foi negado a subida do recurso. Com um argumento que somente deveria ser utilizado pela Turma Nacional de Uniformização – TNU. Em que não cabe recurso contra recurso indeferido.
    Diante da ocorrência, foi interposto Recurso Extraordinário! Pois claramente se esgotou qualquer via recursal no âmbito daquela instancia. Entretanto! Também foi negado a subida do RExt.
    Interpostos Agravo Em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.042 do CPC. Este também foi negado!
    Claramente estamos diante da usurpação de competência por parte do magistrado, quando nega subida de recurso a este tribunal, sem que haja nenhum fundamento plausível, quanto restringe acesso a justiça de forma clara.
    Assim, Excelentíssimos Ministros, não restou outra alternativa, senão propor a devida Reclamação, para garantia da competência desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário.
    Requer-se, ao final, seja recebido a presente reclamação, para cassar a decisão do juiz presidente da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, para preservação da competência desta Corte para julgamento do Recurso Extraordinário. (fl. 4).
    Determinada a emenda à inicial, esta foi juntada aos autos (doc. 17).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 31/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    A parte autora alega que o Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais usurpou a competência desta CORTE ao negar seguimento ao recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (doc. 18):
     NÃO CONHEÇO o agravo. Conforme decisão que não conheceu o recurso extraordinário, o acórdão que julga o agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de incidente de uniformização é irrecorrível. 
    Contudo, na presente hipótese, as partes reclamantes interpuseram o recurso adequado, qual seja, Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 13), visto que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não se deu com base na sistemática da repercussão geral, possuindo a seguinte fundamentação (doc. 12): 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão desta Coordenação que não conheceu o agravo interposto contra decisão da Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno.
    2. Nos termos § 3º do art. 14 do RITNU (Resolução CJF n. 586/2019), a decisão colegiada que julga o agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de incidente de uniformização é irrecorrível.
    3. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. 
     Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Verifica-se que, no caso, o juízo reclamado, ao inadmitir o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que contra decisão de inadmissão de incidente de uniformização é irrecorrível, desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Ressalta-se que, a parte autora realizou a devida veiculação, na petição de Recurso Extraordinário, de capítulo a afirmar a existência da Repercussão Geral da matéria em comento (doc. 11, fls. 26/27). 
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite Recurso Extraordinário, configurou-se a usurpação de competência desta CORTE.
    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente